Tribunal: TJSP
Processo: 1064226-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MODIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064226-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
VALE PARANAPANEMA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
3o Juiz, que davam provimento ao recuros, e da 3a Juíza, que negava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o
4o Juiz e a 2a Jupiza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO,
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelada: Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S/A
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível
Juiz prolator: Daniel D ́Emidio Martins
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS

RESSARCIMENTO
DEVIDO

SENTENÇA MODIFICADA AÇÃO PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 34573
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de serviços públicos de energia
elétrica decorrente dos sinistros de natureza elétrica ocorridos nos
domicílios dos segurados, imputando à autora os ônus sucumbenciais.
Sustenta a apelante, em síntese, que os equipamentos
que guarneciam os imóveis segurados foram danificados por um pico de
tensão, decorrente da rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada. Aduz que os relatórios técnicos e laudos acostados aos autos
comprovam o nexo de causalidade e que os danos são decorrentes da má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços pela concessionária de serviços públicos, cuja
responsabilidade é objetiva. Diz que os eventos da natureza não são causas
de excludente de responsabilidade, sobretudo porque a incidência de raios
é hipótese comum e previsível, sendo que o fenômeno conhecido como
pico de tensão tem origem na rede de distribuição administrada pela
apelada. Sustenta, ainda, que os segurados procederam conforme os termos
da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo que o pedido administrativo
perante a apelada não é pré-requisito obrigatório para propositura da
presente demanda por se tratar de mera resolução e não de lei, requerendo,
a final, a total procedência da ação.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juiz de primeiro grau,
entendo comportar o caso solução diversa.
Não há nenhuma dúvida de que a apelada, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, §6o,
da CF.
Na hipótese, a prova documental carreada aos autos
pela seguradora demonstra com suficiente segurança terem os segurados
suportado avarias em equipamentos eletrônicos que guarneciam seus
imóveis em decorrência da variação brusca de voltagem e a queima dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelhos, os quais necessitaram de reparos e substituição, tendo a
seguradora desembolsado a quantia de R$ 1.786,00.
A concessionária de serviços públicos não demonstra a
ausência de oscilação da rede elétrica que ocasionaram descarga elétrica no
local dos fatos, alegando que não registro de nenhuma ocorrência em seu
sistema, de modo a afastar o dever de indenizar.
Entretanto, sobreleva o fato de que a descarga elétrica,
e oscilação de energia, seja causado pelo motivo que for, configura fortuito
interno, ou seja, são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade
desenvolvida pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a
quem incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da falha
na prestação do serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamentos de
estabilização ou dispositivos de segurança para impedir o pico de tensão
que ocasionou a descarga de energia elétrica, porquanto constitui fato
impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o
que no caso não ocorreu.
Por fim, o cumprimento integral da resolução 414/10
por parte do segurado não pode servir de óbice ao acesso ao judiciário pelo
seu sub-rogado, considerando que o artigo 5o, inciso XXXV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal não deixa dúvidas de que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Os danos nos equipamentos eletrônicos e seus
respectivos valores foram adequadamente constatados e avaliados por
profissional habilitado de confiança da seguradora, sendo que a apelante,
ao impugnar tal fato, o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma
inconsistência ou dado concreto que sugerisse não corresponderem à
realidade, razão pela qual devem prevalecer.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos que guarneciam as suas residências, legítima a cobrança
dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o
artigo 349 do Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a demanda e condenar a ré ao
ressarcimento da autora no valor de R$ 1.786,00, acrescido de correção
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o efetivo
desembolso, mais juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora
fixados em R$ 1.500,00, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29704
Apelação Cível no 1064226-32.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelado: Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso NÃO COMPORTA acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso, julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12858444
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
128B1E7A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064226-32.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.